Tribunal: TJES
Processo: 5011014-44.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011014-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: RESIDENCIAL VALPARAISO DA SERRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011014-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TAINA RIBEIRO DOS SANTOS;

RECORRIDO: RESIDENCIAL VALPARAISO DA SERRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
ajuizou
execução de título extrajudicial, fundado em cotas condominiais em face da parte Recorrente.

A parte executada foi devidamente citada/intimada da presente ação, não tendo efetuado o pagamento do valor exequendo, razão pela qual a parte exequente pugnou pela realização de pesquisas no por meio do Sistema SISBAJUD e a negativação do nome da executada nos órgão de proteção ao crédito.

A executada, interpôs Embargos à Execução tempestivamente no ID 56702332, alegando que foram penhorados os seguintes valores: R$8.810,21 (oito mil oitocentos e dez reais e vinte e um centavos), em sua caderneta de poupança da Caixa Econômica, agência 662, conta 000593829908-6; R$446,45 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em sua caderneta de poupança do Banco Itaú, agência 8796, conta 33669-4; e R$389,83 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), em conta corrente do Banco Itaú, agência 8796, conta 33669-4.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos dos embargos, conforme o dispositivo:

Assim, entendo que o valor penhorado na conta poupança da executada deverá ser devolvido para a mesma.

No que tange ao valor R$446,45 que a embargante alega que foi bloqueada em sua conta poupança, esta não demonstra o seu alegado. Não juntou o extrato da dita conta.

Quanto ao valor de R$389,83 que a executada alega que se trata de valor referente ao seu salário e que está depositado em conta corrente (extrato de ID 56703877) observo que tal conta não é exclusiva para recebimento de salário. Verifico que a executada recebe valores a título de aplicações automáticas. Inclusive, o valor bloqueado na conta corrente não era de seu salário e sim de uma aplicação financeira.

Portanto, os valores de R$446,45 e R$389,83 deverão permanecer à disposição deste Juízo.

No que se refere à liberação de valores bloqueados na conta poupança, cumpre ressaltar que a não intimação da parte contrária para se manifestar acerca dos embargos à execução, não configura cerceamento de defesa, uma vez que os fatos alegados foram comprovados de plano e a demanda requer urgência em sua análise, ante a natureza das verbas bloqueadas.

Isto posto, CONHEÇO os Embargos à Execução e no MÉRITO DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Irresignada, TAINA RIBEIRO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os valores mantidos bloqueados são igualmente impenhoráveis, sendo oriundos de conta poupança e salário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Sem delongas, entendo que a decisão atacada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. O Juízo fundamentou a manutenção dos valores bloqueados com os seguintes argumentos:

“(...) No que tange ao valor R$446,45 que a embargante alega que foi bloqueada em sua conta poupança, esta não demonstra o seu alegado. Não juntou o extrato da dita conta.

Quanto ao valor de R$389,83 que a executada alega que se trata de valor referente ao seu salário e que está depositado em conta corrente (extrato de ID 56703877) observo que tal conta não é exclusiva para recebimento de salário. Verifico que a executada recebe valores a título de aplicações automáticas. Inclusive, o valor bloqueado na conta corrente não era de seu salário e sim de uma aplicação financeira.

Portanto, os valores de R$446,45 e R$389,83 deverão permanecer à disposição deste Juízo.”

Portanto, diferente do que alega o Recorrente, as transferência pix realizadas pela Autora descaracterizam o objetivo de poupar, sendo certo que também a conta que não é exclusiva e salário é penhorável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)